Tribunal: TJES
Processo: 5000359-13.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-13.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEDSON GARCIAS DIAS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000359-13.2026.8.08.0014

RECORRENTE: GLEDSON GARCIAS DIAS

RECORRIDA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BARRAGEM DE MARIANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUTOR ERA CRIANÇA A ÉPOCA DOS FATOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré no pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, pugna o autor pela majoração dos danos morais, alegando ainda que a sentença de piso não considerou que o autor era criança à época dos fatos.

RAZÕES DE DECIDIR

O valor requerido na exordial a título de danos morais é sugestivo, estimativo e depende da fixação baseada no prudente arbítrio do julgador. No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 1.000,00
não se mostra exorbitante ou irrisório diante do caso concreto, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O valor requerido na exordial a título de danos morais é sugestivo, estimativo e depende da fixação baseada no prudente arbítrio do julgado, diante da análise do caso concreto; 2.
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais por desabastecimento de água movida em face da SAMARCO.

Narra o autor que, em 05/11/2015, ocorreu o rompimento da Barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, ocasião em que ainda era criança. Sustenta que residia em localidade afetada pelo desastre ambiental, a qual sofreu interrupção no abastecimento de água. Afirma que sua família foi obrigada a buscar água em galões e baldes para suprir suas necessidades básicas. Ao final, defende que a privação de água potável, bem indispensável à vida, enseja o dever de reparação pelos danos suportados.

Após regular trâmite, foi proferida sentença (ID 19776939):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do desabastecimento], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 1.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 1.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Irresignada parte autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração dos danos morais, e que a sentença não analisou que o autor era criança à época dos fatos.

A parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O juízo sentenciante reconheceu o dano moral do autor, diante do abalo experimentado, condenando o recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, diante da análise do caso concreto, verifico que as razões recursais não prosperam, tendo em vista que a indenização por danos morais foi fixada em patamar razoável com a lide.

Sustenta o recorrente que a sentença deixou de considerar o fato de que o autor era criança à época dos acontecimentos, razão pela qual pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

Todavia, o valor atribuído ao pedido de danos morais na petição inicial possui caráter meramente estimativo, cabendo ao magistrado fixar o quantum indenizatório de acordo com as particularidades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, verifica-se que o juízo de origem arbitrou a indenização em montante compatível com os danos efetivamente experimentados pelo autor. Ademais, não há elementos que indiquem que a circunstância de o recorrente ser criança à época do desastre ambiental tenha sido desconsiderada na sentença. De toda sorte, tal condição, por si só, não justifica a elevação da indenização fixada, inexistindo parâmetro legal ou jurisprudencial que imponha a majoração automática do valor indenizatório em razão da idade da vítima.

Assim, ausentes circunstâncias excepcionais capazes de evidenciar inadequação do montante arbitrado, deve ser mantida a indenização fixada na sentença.

Ressalto que no tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano
;
2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente,
não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destaco o
Enunciado nº 32
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório diante do caso concreto, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art.
55
da Lei nº
9.099
/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)